Tribunal: TJBA
Processo: 0320591-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0320591-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): MARCELO TESHEINER CAVASSANI, SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR registrado(a) civilmente como SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR, ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 903/STJ. INOCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO ARRENDANTE. BAIXA DE GRAVAME. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DO VEÍCULO. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de créditos de IPVA vinculados a veículos registrados em nome da apelante, ressalvada a exclusão do PAF nº 700000.5932/18-0. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Discute-se se os créditos de IPVA vencidos até 20/08/2013 estão prescritos e se a instituição financeira, na condição de arrendante ou titular formal dos veículos, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O Tema 903/STJ firmou que o prazo prescricional do IPVA tem início no dia seguinte ao vencimento da exação. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 16/08/2018, antes do transcurso do quinquênio, aplicando-se o art. 240, §1º, do CPC, segundo o qual o despacho citatório retroage à data da propositura da ação. Inexistência de prescrição. 4 – Em contratos de arrendamento mercantil, o arrendante permanece responsável pelo IPVA enquanto detiver a propriedade formal ou o domínio resolúvel do veículo, não sendo a baixa de gravame suficiente para comprovar a transferência. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 711.812/DF e AREsp 1.524.970/RS. 5 – Ausente prova inequívoca de transferência de titularidade antes dos fatos geradores, subsiste a legitimidade da apelante. IV. DISPOSITIVO 6 – Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0320591-28.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAÚ S/A e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,